Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716582-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GENI RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: EDSON RODRIGUES FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, no 0709200-44.2025.8.07.0001 (Id 227767360 dos autos de origem), ajuizada por EDSON RODRIGUES FERRAZ em desfavor de CIRLANDIO MARTINS DOS SANTOS, GENI RODRIGUES DE CARVALHO, que deferiu a liminar de despejo fundado no art. 59 da Lei 8.245/1991 pelo não pagamento dos aluguéis desde a assinatura do contrato em 10/04/2023. A decisão de Id 71361791 consignou que ainda não tinha sido apresentada contestação, razão pela qual não conheceu o recurso em relação às questões atinentes à má-fé do locador quanto aos problemas na área que levou à revogação do licenciamento de utilização do local pelo restaurante e à nulidade do contrato, pois não tinham sido objeto de análise no juízo de origem e indeferiu o pedido de suspensão da liminar de despejo deferida. O agravante opôs embargos de declaração (Id 71782906) que foram rejeitados pela decisão de Id 72309708. As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram juntadas no Id 72331973. O agravante interpôs o Agravo Interno de Id 73247874 em face do não conhecimento parcial do recurso e do indeferimento da tutela recursal para a suspensão da liminar de despejo. O agravado foi intimado para se manifestar em contrarrazões ao Agravo Interno (Id 73601423) e não se manifestou (Id 74519496). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Da consulta aos autos de origem, constata-se que, no dia 08/07/2025, foi proferida decisão no Id 241948945 que revogou a decisão agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, tendo em vista haver decorrido o prazo da locação, fundado no disposto no artigo 59, IX, da Lei n.o 8.245, de 1991. Alega a parte autora que foi celebrado contrato de locação para fins comerciaisl com a ré quanto ao imóvel localizado na SHA, CONJUNTO 06, CHÁCARA 519, LOJA 03, CEP 71.996-414. Foi firmado contrato de locação entre as partes com vigência de 13/04/2022 e 13/04/2027. Afirma que o aluguel perfaz a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A requerente informa que os réus permaneceram inadimplentes durante todo o período contratual, perfazendo o débito de R$ 495.000,00. Deferida a medida liminar para desocupação no ID 227767360. A primeira ré foi citada (ID 231570368), o réu apresentou contestação no ID 234331235. Preliminarmente, inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva e nulidade do negócio jurídico. No mérito, defendeu a incidência de vícios de validade a prejudicarem os efeitos do contrato de locação. Em sua versão dos fatos, a requerida informa que pende ação popular contra o requerente, a qual visaria a demolição das construções levantadas na Chácara 519-D, onde terão lugar empreendimentos para instalação da Avenida Transbrasília, por ocupação irregular de bem público. Argumenta que, quando da contratação, as partes acordaram que o locatário procederia a obras no galpão comercial. Do orçamento avaliado posteriormente, seriam descontados os aluguéis. Em razão disso, pleiteia a compensação do valor dos aluguéis com as benfeitorias realizadas no local. Réplica da autora no ID 240478963, em que rechaça os pontos levantados pelo autor, arguindo validade dos termos contratuais, e requer a procedência dos pedidos. Na petição de ID 241658812, a ré apresentou pedido de tutela provisória para determinar a revogação da liminar de desocupação anteriormente deferida. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem, a discussão da legalidade do contrato pactuado e do cabimento das cobranças é matéria que implica dilação probatória e, portanto, o seu reconhecimento em sede de cognição sumária afrontaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante das informações que acompanham a peça de defesa, embora, em princípio, formalmente presentes os requisitos expressos na Lei 8.245/9 para autorizar a desocupação imediata do imóvel, não se afigura cabível a manutenção da tutela deferida diante da notícia de invalidade do negócio jurídico. Ademais, resta analisar a procedência das cobranças arguidas pelo autor, em atenção às benfeitorias realizadas pelo réu, sem que o autor tenha negado o fato, limitando-se a defender a cláusula contratual que obsta o direito de retenção. Entretanto, sendo o caso de analisar a validade do contrato, a referida disposição poderá ficar sem efeitos. Também reputo presente o perigo de dano, considerando que a manutenção da ordem liminar de despejo, põe em risco as atividades comerciais da parte requerida. O risco reverso de se determinar a desocupação do imóvel e, como consequência, interromper-se a atividade empresarial é expressivo, ainda mais porque a locatária explora atividade econômica no local há 3 anos. Assim sendo, o pedido de concessão da liminar esbarra na vedação constante no art. 300, §3o do CPC, diante do risco de irreversibilidade da medida. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado para revogar a tutela liminar de desocupação do imóvel. Verifico que a parte requerida pretende a compensação das benfeitorias com os aluguéis devido. Intime-se a parte requerida para emendar a petição de reconvenção, atribuindo a ela um valor certo e aferível, nos termos do art. 292, inciso V, do CPC, além de promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de não recebimento do pedido reconvencional. A emenda deverá ser apresentada em forma de nova petição íntegra, no prazo de 15 dias, sob pena de não recebimento da reconvenção.” Como se observa, a decisão agravada foi revogada, fato que caracteriza a perda superveniente do interesse processual que impede o conhecimento do Agravo de Instrumento e do respectivo Agravo Interno interpostos. Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse processual e, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Preclusa a presente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital